Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716008-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ALESSANDRA MORAES SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, ante a inércia em promover a citação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve o preenchimento dos requisitos caracterizadores da extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. III. Razões de decidir 3. A citação é pressuposto de validade do processo, conforme art. 239 do CPC, sendo indispensável para o aperfeiçoamento da relação processual. 4. A inércia do exequente em cumprir diligência essencial para a citação do executado autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válido e regular não exige intimação pessoal do autor ou de seu advogado nem se faz necessário aguardar o decurso do prazo de 30 dias. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: “A ausência de citação válida e a inércia do exequente em adotar providências para o regular prosseguimento da execução autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC, independentemente de intimação pessoal do autor ou do decurso do prazo de 30 dias.” A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, 317 e 485, inciso III e §1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o processo foi encerrado sem resolução de mérito sob o argumento de ausência de pressuposto processual, embora a falta de citação da devedora configurasse apenas ausência de impulso processual. Sustenta que não houve intimação pessoal do autor e que o juízo deveria ter determinado a citação de ofício. Requer, assim, a anulação da decisão e o prosseguimento regular da execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 317 e 485, inciso III e §1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "1. A falta de citação válida constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A revisão de decisão que extingue o processo por desídia da parte autora é vedada em recurso especial, em face da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015